Tribunal: TJDFT
Processo: 0729999-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Ementa: Processual civil. Agravo de instrumento. Competência. Ação anulatória. Vara cível.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto para reformar a decisão que declinou da competência para o Juízo da Vara de Registros Públicos.
II. Questão em discussão
2. Analisar a competência para processar e julgar ação anulatória de escritura pública que discute validade de negócio jurídico subjacente.
III. Razões de decidir
3. A competência do Juízo da Vara de Registros Públicos é restrita aos atos de registro público ou notarial em si, conforme art. 31, III, da Lei 11.697/2008.
4. A questão envolve a análise da representação legal da autora e da validade do negócio jurídico, extrapolando a competência do Juízo de Registros Públicos.
IV. Dispositivo e tese
5. Deu-se provimento ao recurso.
Tese: A competência para processar e julgar ação anulatória de escritura pública que discute validade de negócio jurídico subjacente é do Juízo Cível comum, e não da Vara de Registros Públicos, quando a lide ultrapassa a análise de defeitos formais do ato cartorário em si mesmo.
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.697/2008, art. 31, III; CPC, art. 62.